Tribunal: STF
Processo: RE 1523737
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Defensoria Pública da União interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 



    1. Agravo por instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, nos autos de cumprimento de sentença em ação de desapropriação, contra decisão que indeferiu o pleito de ingresso da parte agravante no feito, na condição de curadora dos vulneráveis, no qual se discute a obrigação de fazer consistente na desocupação dos imóveis. 



    2. Sustenta a agravante, em síntese, que: a) considerando a possibilidade de despejo da comunidade residente no Assentamento Roseli Nunes, os assentados solicitaram a defesa da DPU tendo em vista a ausência de citação dos referidos vulneráveis; b) sua intervenção se dará na condição de terceiro interessado, na qualidade de custos vulnerabilis , direito assegurado na CF e na jurisprudência; c) desde o ajuizamento da ação, deveria ter sido incluída no feito para defesa do grupo de vulneráveis; d) vária regras normativas não foram observadas para proteção dos direitos dos assentados; e) na remoção de 35 famílias para cumprimento da reintegração de posse deverá ser apresentado Plano de Remoção nos termos do art. 16 da Resolução CNDH 10-2018, em observância à Recomendação CNJ 90-2021. 



    3. A matéria devolvida diz respeito à inclusão da DPU no feito de origem, na condição de curadora dos vulneráveis, no qual se discute a obrigação de fazer consistente na desocupação de imóveis. 



    4. Vê-se no processo de origem (PJE 0800052-39.2020.4.05.8001T) que, em 24/03/2022, o juízo determinou o cumprimento do que fora decidido por este Eg. TRF da 5ª Região no bojo do Agravo por Instrumento nº 0808847-78.2020.4.05.0000, bem como o ingresso da DPU como custos vulnerabilis dos autos, devendo a Secretaria promover seu cadastramento no pje na referida condição 



    5. Nesse contexto, é pacífico o entendimento da jurisprudência desta Corte no sentido de que, ocorrendo a reconsideração da decisão agravada antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento, há perda de objeto e de utilidade do recurso interposto pela parte. 



    6. A propósito: TRF5, 2ª Turma, PJE 0805474-39.2020.4.05.0000, relator Desembargador Federal Leonardo Carvalho, julgado em 20/04/2021. 7. Agravo de instrumento prejudicado.”



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos para sanar omissão, em acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA. 



    1. Embargos de declaração opostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO em face de acórdão que julgou prejudicado o agravo de instrumento, quanto ao pleito de ingresso da parte agravante no feito, na condição de curadora dos vulneráveis, no qual se discute a obrigação de fazer consistente na desocupação dos imóveis. 



    2. Sustenta a embargante/agravante, em síntese, que: a) o pedido quanto à Declaração de finalidade pública do projeto de assentamento Roseli Nunes e, por consequência, a conversão do cumprimento de sentença em perdas e danos não foi apreciada no acórdão; além disso, b) a decisão de primeiro grau afronta o direito à moradia dos assentados, a função social da propriedade, além de criar um grave problema para política urbana/rural e assistencial da cidade; ademais, c) o acórdão não enfrentou a questão no tocante à necessidade de perícia judicial para averiguar se o imóvel objeto da desapropriação nula estava sendo destinada a uma finalidade pública; por fim, d) quedou-se silente o acórdão quanto à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828, a qual suspende temporariamente os mandados reintegratórios envolvendo pessoas vulneráveis ante a latente perduração dos efeitos da crise sanitária da Covid-19. 



    3. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos declaratórios para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inc. I); suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inc. II) e para corrigir erro material (inc. III). 



    4. Os embargos de declaração não são meio próprio ao reexame da causa, devendo limitar-se ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 



    5. No caso dos autos, a parte agravante/embargante requer nestes aclaratórios que seja suprida a omissão quanto: a) declaração de finalidade pública do projeto de assentamento Roseli Nunes e a conversão do cumprimento de sentença em perdas e danos; b) a necessidade de perícia judicial para se averiguar a destinação da finalidade pública; c) a aplicação do que restou decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828, a qual suspende temporariamente os mandados reintegratórios. 



    6. No tocante à questão de se declarar a utilidade pública do imóvel, bem como a utilização da perícia judicial para tanto, observa-se que tais questões não foram objeto de análise pela decisão agravada, nem tampouco trazidas pelo agravante na sua petição no primeiro grau (vide ID 4058001.9425476 dos autos originários), de modo que a sua análise por este Regional configuraria supressão de instância. Precedente: TRF5, 2ª Turma, PJE 0816538-17.2018.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Paulo Roberto de Oliveira Lima, Data de Assinatura: 25/09/2019. 



    7. Quanto ao pedido de conversão em perda e danos, há de ser mantida a decisão agravada no sentido de que: 



    Em decisão anterior, este Juízo denegou o pleito ao argumento da formação da coisa julgada, inclusive afastando-se a tese de que teria havido desapropriação indireta, inequivocamente repelida pelo tribunal, como se percebe de trecho do Voto Vencedor do Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, pois na ótica de Sua Excelência não há "como considerar que o bem estaria incorporado à Fazenda Pública, já que não houve a desapropriação, apenas a imissão provisória na posse, sendo certo que a ação de desapropriação foi julgada improcedente.". 



    O acórdão restou assim ementado: 



    PJE 0808847-78.2020.4.05.0000 EMENTA PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DIREITO DO EXEQUENTE. 1. Agravo de instrumento interposto pelo INCRA em face de decisão oriunda do juízo da 12ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Alagoas, a qual, em sede de cumprimento de sentença que julgou improcedente o pedido de desapropriação por utilidade pública, denegou o pedido de conversão em perdas e danos e determinou que a autarquia ora agravante adotasse as providências para o fim de permitir a desocupação de imóvel no prazo de 90 (noventa) dias. 2. Nas suas razões recursais, o INCRA alega, em síntese, que: a) em que pese a existência de sentença transitada em julgado, a desocupação do imóvel findará na destituição da moradia a 35 (trinta e cinco famílias), razão pela qual seria mais justo e razoável a conversão da execução em perdas e danos; b) existe no imóvel um assentamento, o qual foi edificado diante da posse de boa-fé por si exercida, eis que decorrente da concessão de medida liminar na ação de desapropriação, posteriormente julgada improcedente, de modo que a desocupação, nos moldes em que determinado pela decisão ora recorrida, causaria imenso impacto social, além de enorme o prejuízo ao erário, diante da liberação de algo em torno de R$ 600.000,00 no projeto de assentamento. 3. Resta incontroverso nos autos a situação de irregularidade da desapropriação inicialmente pretendida, sendo certo que, ao final, foi julgada improcedente a ação expropriatória. 4. Em que pese a relevante questão social, uma vez que o imóvel encontra-se ocupado pelo INCRA desde 2003, em face de imissão provisória concedida na ação de desapropriação, sendo utilizado para o projeto de assentamento Roseli Nunes, que atende a 35 famílias, é fato que a desapropriação foi julgada improcedente, uma vez que restou considerado válido pelo Judiciário o fracionamento do imóvel, tornando-se o imóvel em pequena propriedade rural cuja desapropriação é vedada por lei. 5. Saliente-se que tanto a ação anulatória, que desconstituiu o decreto expropriatório, quanto a ação de desapropriação julgada improcedente, transitaram em julgado, não havendo mais espaço para discussão judicial sobre os temas. 6. Ademais, não há como considerar que o bem estaria incorporado à Fazenda Pública, já que não houve a desapropriação, apenas a imissão provisória na posse, sendo certo que a ação de desapropriação foi julgada improcedente. 7. Desse modo, havendo título judicial transitado em julgado, a desocupação do imóvel é medida que se impõe, cabendo ao Poder Público a realocação das famílias que porventura tenham sido ali alojadas em face de projetos sociais do INCRA. 8. Agravo de instrumento desprovido. Jrv (PROCESSO: 08088477820204050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 06/07/2021) 



    8. Relativamente à observância do que restou decidido na ADPF n. 828/STF, foi determinada na impugnada decisão a suspensão do feito até 03/12/2021 ou até nova deliberação na ADPF n. 828/STF, conforme se vê no trecho da decisão agravada: 



    "Quanto aos efeitos suspensivos da tutela deferida no bojo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, sobre a qual controvertem as partes, recentemente assim decidiu o Ministro Luis Roberto Barroso, relator do caso: 



    Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 



    Destarte, a despeito do quanto asseverado pelos exequentes no id. 4058001.9369881, fato é que a decisão opera efeito erga omnes, vinculando todos os órgãos judiciários na solução da querela. É evidente que, independentemente da questão de fundo, se a ordem de despejo se dirige contra invasões clandestinas ou a reversão de atos judiciais, estão as desocupações forçadas de imóveis em áreas produtivas de natureza familiar obstadas por seis meses desde a data da decisão, reiterada em junho do corrente. Alberga, portanto, as famílias do assentamento rural erigido na propriedade dos demandantes. Naturalmente, a imissão de posse a ser revertida foi efetuada há longa data, muito antes do marco temporal da ADPF (março de 2020)." 



    9. "O fato é que se trata de invasão de área pública onde restou comprovado o esbulho. Assim, independente da data da ocupação, tem a apelante o direito de ser reintegrada na posse da área, inclusive com a retirada das edificações construídas pelos apelados, nos termos dos arts. 555, 561 e 562, do CPC, observadas as diretrizes estabelecidas na decisão proferida em 03/06/2021, pelo Exmo. Ministro Relator Luís Roberto Barroso na ADPF 828 MC / DF, que estabeleceu, com relação às ocupações anteriores à pandemia, a suspensão pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da dita decisão, das "medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020)". (TRF5, 2ª T., PJE 0807595-46.2018.4.05.8201, Rel. Des. Federal Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, Data da assinatura: 02/12/2021) 



    10. Embargos de declaração parcialmente providos para sanar a omissão, sem efeitos infringentes.”



    Sustenta a recorrente violação do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, bem como à ADPF n° 828/DF.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos, “para que seja julgado prejudicado o recurso extraordinário”.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, registre-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    No mais, no que concerne à insurgência deduzida com fundamento na violação à ADPF n° 828/DF, revela-se inviável o conhecimento do recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, por expressa ausência de previsão legal. 



    Nesse sentido, transcrevo os fundamentos da decisão por mim proferida no exame do RE n° 1.494.936/RS:



    “Ressalte-se, outrossim, que não serve de amparo ao apelo extremo a argumentação de que o acórdão proferido pela Corte de origem diverge do entendimento fixado pelo STF no RE 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral, haja vista que a divergência jurisprudencial não se inclui entre as hipóteses previstas no artigo 102, incisos III, da atual Constituição Federal para cabimento do recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso extraordinário. Petição que não indica o permissivo constitucional. Descabimento. Precedentes. 3. Artigo 322 do RISTF, redação anterior à Constituição Federal de 1988. Não cabe recurso extraordinário na hipótese de divergência jurisprudencial. Competência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 639.794/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 28/3/08). 



    “- CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO-CABIMENTO. SÚMULA 284-STF. QUESTÃO CONSTITUCIONAL: INDICAÇÃO EXPRESSA. I. - A divergência jurisprudencial não se inclui entre as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário previstas no art. 102, III, alíneas a, b e c, da Constituição Federal. Incide, no caso, a Súmula 284-STF. II. - O recurso extraordinário é inviável se a questão constitucional não é posta com clareza, com a indicação expressa das normas constitucionais que se dizem ofendidas. III. - Agravo não provido” (AI nº 505.375/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05).” 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente